Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730585-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA, contra decisão proferida em ação previdenciária para manutenção de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, em que o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF suspendeu o presente processo, por considerar haver possível litispendência entre esta ação e a anteriormente ajuizada pela autora, de no 0709839-93.2020.8.07.0015, e que se encontra em grau de apelação. Alega a agravante, em síntese, que o presente processo é diferente do anteriormente proposto, porquanto neste, a autora “pretende o recebimento do benefício previdenciário a partir de 01/06/2021, uma vez que o Agravado pagou o mesmo até 31/05/2021” (ID 29266399 – p. 9). Assevera que A concessão da tutela antecipada nestes autos, em nada atrapalhará o andamento do processo anteriormente ajuizado e que se encontra pendente de julgamento do Tribunal de Justiça. Explica. Se for reformada a r. sentença proferida nos autos do processo ajuizado anterior, o INSS terá que pagar os valores atrasados para a senhora Cristina. Se não for reformada a r. sentença, o Juízo de 1o Grau terá que julgar este processo e pelas provas já realizadas no processo anterior, e juntada neste processo, a senhora Cristina encontra-se incapacitada para o Trabalho, o que resultará no julgamento procedente desta ação” (id. – p. 11). Esclarece que “procurou o INSS e realizou perícia administrativa, tendo os médicos do Agravado dito que a autora não possui incapacidade para o Trabalho. Negando a continuidade do benefício” (id. – p. 14). Em suma, assevera estar desprovida do benefício e incapacitada para o trabalho, o que ampara o pedido de restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, não constando o recolhimento das custas do preparo recursal, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Verifica-se que não foi concedida a antecipação da tutela vindicada pela autora, sendo certo que para a concessão de tal medida é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela deferida pelo Juízo de origem. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito vindicado. De fato, a priori, verifica-se a probabilidade de estar configurada a litispendência entre esta ação e a de no 0709839-93.2020.8.07.0015, não apenas pelo conteúdo dos pedidos e da causa de pedir (e obviamente pela identidade das partes), mas também a preclusão, porque, naqueles autos, após a interposição de apelação, a autora formulou pedido de medida cautelar, para que fosse determinado que o INSS concedesse/restabelecesse o auxílio-doença acidentário até o trânsito em julgado da sentença, o que foi rejeitado pelo Juízo de origem (ID 28249093 dos autos no 0709839-93.2020.8.07.0015). Como se não bastasse, a própria agravante relata ter se submetido a perícia administrativa realizada pelo INSS e ter sido constatada a ausência de incapacidade laboral, o que também debilita o requisito da probabilidade do direito, indispensável para a concessão da medida liminar. Diante disso, ausente a probabilidade do direito a sustentar o pedido de antecipação de tutela, nos termos em que impõe o art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC, indefiro a tutela antecipada vindicada. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator